Tribunal: TJES
Processo: 5000550-33.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000434-30.2022.8.08.0002

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1 -
I
ncabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria
Pública Estadual
, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo
ou com o órgão da Administração indireta
que o integra
.
Precedentes do STF e do TJES.

2
–
O

CPC/2015
definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

3 -
Considerando que o valor da causa foi estimado
na demanda
em R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais)
,
é caso de fixação equitativa
dos honorários advocatícios devidos à Apelante, que, p
onderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se
em
R$
4
00.00 (qu
atrocentos
reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000550-33.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE MARTINS GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000434-30.2022.8.08.0002

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação interposta p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença que julgou procedente a ação de origem,
contudo deixou de
arbitra
r

em seu favor os
honorários
advocatícios devidos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ora Apelado.
.

Em suas razões
(
Id nº
4196485
)
,
o Recorrente
argumenta que
superada a Súmula
421 do STJ,
porquanto
o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056)
,
não
se
restringi
do ela
à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria.

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a impossibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência deste C. Órgão Fracionário e dos tribunais pátrios, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci pela inexistência do alegado impedimento externado na tese jurídica estatal.

Isto porque, s
inaliza o STF que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra
P
essoa
J
urídica de
D
ireito
P
úblico que integra,
em tese,
a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional
,
com
a
aplicação da
técnica
do
overruling

(p
elo qual
o precedente é revogado, superado, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da
reforma
e mutação dos preceitos
e imposições

constitucionais
),
a
constru
ção

de
uma nova posição jurídica
diante da racionalidade orgânica d
a
queles

que integram a
nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública
.

Assim se faz, pois a
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

A propósito, colaciono julgado
s
do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE.
I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes.
III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.
1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88.
[....].
(ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
como é de conhecimento dos eminentes pares, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, no dia 16.03.2022, foi ela sedimentada através da seguinte tese:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os julgados posteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º E §2º, NCPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A CONTROVÉRSIA TRAZIDA NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].2. No tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, a Segunda Seção desta Corte orienta que a utilização da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do NCPC, apenas é cabível em caráter excepcional (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019).
[...].(AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.539/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 19/5/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). REGRA GERAL SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º, DO CPC/2015). PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NATUREZA JURÍDICA. MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTITUIÇÃO. PARTE RÉ. [...].4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Já o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra de aplicação subsidiária que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
5. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento, realizado na sessão do dia 16 de março de 2022 (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP), concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos (arestos ainda pendentes de publicação) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Logo, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...].
(REsp n. 1.861.687/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.006.931/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.

No caso destes autos,
c
onsiderando que atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) entendo que é o caso de fixação equitativa.

Assim, exercendo o juízo de ponderação previsto nos incisos do §2º, do art.85 do CPC, verifica-se o transcurso de
aproximadamente
dois (02) meses entre a petição inicial e a sentença,

a baixa complexidade da causa, a otimização do procedimento pelo julgamento antecipado da lide e, por fim, havendo sede da Defensoria no onde tramitou a demanda
,
arbitro
os honorários advocatícios,
na forma do art.85, §8º, I do CPC,
em
R$
4
00,00 (qu
atrocentos
reais).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000434-30.2022.8.08.0002

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1 -
I
ncabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria
Pública Estadual
, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo
ou com o órgão da Administração indireta
que o integra
.
Precedentes do STF e do TJES.

2
–
O

CPC/2015
definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

3 -
Considerando que o valor da causa foi estimado
na demanda
em 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais)
,
é caso de fixação equitativa
dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, p
onderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se
em
R$
4
00.00 (qu
atrocentos
reais).

4 - Recurso Provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.